Tribunal: TJES
Processo: 0000159-67.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-67.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO PLASTER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000159-67.2023.8.08.0056

APELANTE:
RENATO PLASTER

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de RENATO PLASTER, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, porquanto o autor proferiu ameaças em desfavor da vítima, sua genitora, a Srª. Marcina Ott Plaster.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o acusado à pena definitiva de 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reformada a sentença de piso para que o apelante seja absolvido e, subsidiariamente, requerer a reforma da sentença a fim de que seja aplicada a pena base no patamar mínimo legal.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do artigo 147 do Código Penal Brasileiro, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de seis meses.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)